Tribunal: TJBA
Processo: 8048021-16.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8048021-16.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONY JORGE SILVA CELESTINO Advogado(s): MARCELO CAMPOS BARRETO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR DE 18 ANOS. OMISSÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO SUPLETIVA DA LEI FEDERAL. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por filho de servidor público estadual falecido, com o objetivo de restabelecer o benefício de pensão por morte que fora suspenso pela Administração Pública estadual ao atingir a maioridade civil (18 anos), embora ainda cursasse o ensino médio e dependesse economicamente do genitor falecido. A legislação estadual (Lei nº 11.357/2009, com alterações da Lei nº 14.317/2021) prevê a manutenção do benefício apenas até os 24 anos para estudantes de curso superior, sem dispor expressamente sobre os beneficiários estudantes do ensino médio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a aplicação supletiva das normas federais (Lei nº 8.213/1991 c/c Lei nº 9.717/1998) para suprir lacuna da legislação estadual quanto à extensão da pensão por morte a dependente estudante do ensino médio até os 21 anos; (ii) estabelecer se a dependência econômica e a condição de estudante do impetrante justificam o restabelecimento do benefício. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo, desde que demonstrado documentalmente no momento da impetração, contra ato ilegal ou abusivo de autoridade pública, conforme dispõe o art. 1º da Lei nº 12.016/2009. 4. A Lei Federal nº 9.717/1998, que disciplina normas gerais dos regimes próprios de previdência dos servidores públicos, veda a concessão de benefícios diversos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, salvo disposição constitucional em sentido diverso. 5. O art. 16, I, da Lei nº 8.213/1991, aplicável supletivamente ao caso, assegura o benefício de pensão por morte aos filhos menores de 21 anos, independentemente de estarem cursando ensino superior. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhece a prevalência das normas federais sobre normas locais omissas, garantindo o direito à pensão até os 21 anos, desde que demonstrada a dependência econômica. 7. Comprovada a condição de estudante de ensino médio e a dependência econômica, mostra-se legítimo o restabelecimento da pensão por morte até que o impetrante complete 21 anos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Segurança parcialmente concedida. Tese de julgamento: 1. A legislação federal que regula o Regime Geral de Previdência Social aplica-se supletivamente aos regimes próprios de previdência dos servidores públicos, nos termos do art. 5º da Lei nº 9.717/1998. 2. O filho maior de 18 e menor de 21 anos, que comprove dependência econômica e matrícula em curso de ensino médio, tem direito à continuidade do benefício de pensão por morte até completar 21 anos de idade, ainda que a legislação estadual seja omissa quanto a essa situação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei nº 9.717/1998, art. 5º; Lei nº 8.213/1991, arts. 16, I, e 77, § 2º, II. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8029876-77.2022.8.05.0000, rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 13.05.2024; STJ, REsp nº 1.107.152/PR, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 03.08.2010. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8048021-16.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante ANTONY JORGE SILVA CELESTINO e como impetrados SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e SUPERINTENDENTE DA SUPREV, GESTOR DO FUNDO FINANCEIRO DE PREV. SOCIAL. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conceder a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, .